Tribunal: STF
Processo: RE 488746
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. ONU/PNUD. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 485, II E V, DO CPC/1973, AUTORIZANDO DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA EM RAZÃO DE INOBSERVÂNCIA DE NORMAS IMUNIZANTES CONFERIDAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 114 DA CF/88. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF.



    AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.